Tribunal: TCU
Processo: 018.094/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11705/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.094/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Bruno Honorato de Almeida (XXX.335.722-XX); Igor Rafael Maduro Alves (XXX.532.182-XX); Jackeline Viana Rodrigues (XXX.759.942-XX); Jardel de Oliveira Felicio (XXX.432.242-XX); Josiney Freitas dos Santos (XXX.052.322-XX); Maikon Vieira de Souza (XXX.832.692-XX); Marcos Antonio Neves da Silva (XXX.808.552-XX); Ruanh Pitagoras Goncalves Mendes (XXX.313.352-XX); Sonia Maria Balieiro de Goes (XXX.419.902-XX); Zineide dos Santos Rubem (XXX.942.282-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.